Tribunal: TJSP
Processo: 7002945-12.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado – Decisão que deve ser reformada – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2026, em decorrência da prática dos delitos de "roubo majorado" e "roubo majorado tentado", este último praticado durante o

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão de Primeiro Grau que deferiu progressão ao regime semiaberto a favor de sentenciado – Decisão que deve ser reformada – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2026, em decorrência da prática dos delitos de "roubo majorado" e "roubo majorado tentado", este último praticado durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto – Realização de exame criminológico que se afigura imprescindível para aferição do requisito subjetivo do agente para o ingresso no mencionado regime – (Súmula 439 do STJ) – Recurso provido.